Tribunal: TJSP
Processo: 0001725-95.2011.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA –– DIREITO ADMINISTRATIVO – IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COLETORA PORTO VELHO – ARARAQUARA – ARBITRAMENTO DA JUSTA INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REDUÇÃO DO REFERIDO VALOR – IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, cerceamento do direito de defesa, inocorrente. 2. A questão preliminar,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA –– DIREITO ADMINISTRATIVO – IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COLETORA PORTO VELHO – ARARAQUARA – ARBITRAMENTO DA JUSTA INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REDUÇÃO DO REFERIDO VALOR – IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, cerceamento do direito de defesa, inocorrente. 2. A questão preliminar, relacionada à ocorrência de enriquecimento ilícito, confunde-se com o mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 3. No mérito, arbitramento correto do valor da justa indenização, nos termos do laudo pericial oficial, devidamente fundamentado, mediante a adoção dos parâmetros usuais. 4. Prevalência dos valores indicados na perícia técnica judicial, produzida nos autos, durante a fase de instrução processual, sob o crivo do contraditório. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Ação de instituição de servidão administrativa, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido.